Tribunal: TJBA
Processo: 8016692-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016692-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CICERO MARCIO DA HORA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SAMUEL MARQUES BELCHIOR

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (12)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, FABRICIO DOS REIS BRANDAO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NATHALIA SATZKE BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021. Superendividamento do consumidor. Tutela de urgência. Limitação de descontos sobre proventos para preservação do mínimo existencial. Competência da justiça comum estadual. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, ajuizada perante a vara de relações de consumo da justiça comum estadual. O juízo de origem condicionou eventual limitação de descontos à apresentação prévia de plano de pagamento e realização de audiência de conciliação. A parte agravante alega comprometimento do mínimo existencial, diante de descontos mensais que ultrapassam 71% de sua renda líquida, e requer a imediata suspensão da exigibilidade das dívidas, a limitação dos descontos a percentual razoável ou, subsidiariamente, autorização para consignação em juízo de valor proporcional à sua capacidade financeira.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar, de forma provisória, os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do consumidor superendividado, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Compete à justiça comum estadual julgar ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor superendividado, ainda que figurem no polo passivo instituições financeiras ou entes federais, por se tratar de concurso de credores com tratamento coletivo em juízo único, conforme entendimento consolidado no STJ.

4. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento encontra amparo nos arts. 4º, X; 6º, XII; 54-A, §1º; 104-A e 104-B do CDC, sendo cabível para resguardar o mínimo existencial do consumidor vulnerável.

5. Demonstrada, prima facie, a impossibilidade de o devedor arcar com a integralidade das dívidas sem comprometer sua subsistência digna, especialmente quando comprovado que os descontos em folha superam 70% da renda líquida, é admissível a limitação provisória dos descontos.

6. A limitação temporária não implica enriquecimento indevido do consumidor, tampouco prejuízo irrecuperável aos credores, pois os valores continuarão sendo adimplidos em prazo estendido, com os encargos previamente ajustados.

7. A rejeição da medida liminar pode ocasionar danos graves e de difícil reparação à parte autora, ao passo que a concessão da limitação não impede posterior revisão da medida, conforme evolução do processo e apreciação do juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Agravo de instrumento provido,
ratificando os efeitos da decisão liminar de ID.79810619,
para
determinar à parte ré que limite os descontos relativos a todos os empréstimos consignados em 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos do demandante (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre todas as acionadas até a elaboração do plano de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8016692-49.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CICERO MARCIO DA HORA NASCIMENTO
e agravad
o

ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.